Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0749583-43.2020.8.07.0000 Agravante(s) CSH ÁGUAS CLARAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Agravado(s) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CSH Águas Claras Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 75159896 do processo n. 0712455-26.2020.8.07.0020) que, nos autos de ação inexistência de débito c/c danos morais ajuizada contra Supergasbras Energia Ltda., indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante. No decisório, o Juízo assentou que não estaria presente a probabilidade do direito do autor apta a autorizar a suspensão da exigibilidade da dívida cobrada pela requerida. Em suas razões recursais (ID 21445651), contudo, sustenta a agravante que a decisão merece reforma, pois a tutela foi indeferida a despeito da presença dos requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a sua concessão. Alega que a probabilidade do direito restou demonstrada nos autos, uma vez que a inexistência do débito se mostra patente. Isso porque, embora usufruísse dos serviços de fornecimento de gás prestados pela ré, por conta das medidas de enfrentamento à Covid-19, desde 19/3/2020, o seu estabelecimento teve de ser fechado e, devido a paralisação de suas atividades com a consequente suspensão do consumo de gás, a cobrança por serviços posteriores a essa data não se justifica. Quanto ao perigo de dano, defende que este também se mostra presente no caso, pois a manutenção das cobranças até a ultimação de todo o trâmite processual cria risco de lesão ao seu patrimônio, bem como à sua reputação e crédito. Diante disso, entende haver fundado receio de dano irreparável, de sorte que seria imprescindível a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que as cobranças efetuadas pela requerida sejam sobrestadas até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para que o sobrestamento se dê de forma definitiva. Preparo recolhido (IDs 21445658 e 21445658). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, contudo, reputam-se ausentes tais requisitos. É que, compulsando-se os autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante à suspensão das cobranças realizadas pela requerida, Supergasbras. Pois, como bem delineado pela d. magistrada a quo, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, da análise das faturas que acompanham a exordial não é possível distinguir se o débito é oriundo do consumo negado pela autora ou de faturas anteriormente inadimplidas. Com efeito, analisando-se os documentos mencionados, verifica-se que, nas faturas dos meses de maio a julho de 2020 (ID origem 72752232, p. 3-5), a leitura referente ao consumo em “m3” (metros cúbicos) do estabelecimento tem se mantido constante, sendo que apenas o valor do débito tem se atualizado. Além disso, na fatura de fevereiro de 2020 (ID 72752232), ou seja, de emissão anterior ao aludido fechamento do local, em 19/3/2020, consta a existência débito pretérito do qual o autor não comprovou o pagamento. Desse modo, ao menos nesse exame prefacial, o que se percebe é que a discussão acerca do equívoco nas cobranças realizadas pela requerida demanda a dilação probatória e a realização do contraditório. Logo, também nessa instância revisora, não resta configurado o requisito da probabilidade do direito da parte que autorize a antecipação da tutela recursal. Ademais, infere-se dos autos que a medição do consumo não tem aumentado ao longo dos meses, o que, à míngua da probabilidade do direito, não revela tamanho perigo de dano à parte. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora